Tribunal: STJ
Processo: 1022470-13.2023.8.26.0451
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109298 - SP(2025/0452640-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF036168
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - DF056804
FERNANDA DORNELAS PARO - SP439309
RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - SP514114
AGRAVADO
: JOSE VALDIR IDALGO GONZALEZ
ADVOGADO
: GUILHERME GROPPO CODO - SP289751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026 25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57102401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 59a213ff-d156-4df3-a6e1-12d6a1c729d7

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA57102401 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 26/05/2026 13:52:21
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 59a213ff-d156-4df3-a6e1-12d6a1c729d7

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3109298 - SP(2025/0452640-7)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS
: EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF036168
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - DF056804
FERNANDA DORNELAS PARO - SP439309
RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - SP514114
AGRAVADO
: JOSE VALDIR IDALGO GONZALEZ
ADVOGADO
: GUILHERME GROPPO CODO - SP289751
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
1. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação
Súmula n. 182/STJ
dos fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre.
2. O argumento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo
em recurso especial não foi objeto de impugnação nas razões recursais do
agravo interno.
3. Razões do agravo interno que desatendem o princípio da dialeticidade e a
previsão contida no
§1o, do CPC.
art. 1.021,
Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por GEAP AUTOGESTAO EM
SAUDE contra decisão monocrática da Presidência do
minha relatoria por meio
STJ/de
da qual apliquei a Súmula n. 182 do STJ.
O recurso especial inadmitido foi interposto, com fundamento no
alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105, inciso III,
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim ementado (fl. 348):

PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
DANOS MORAIS.
C/C
Documento eletrônico VDA56734703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:59
Código de Controle do Documento: 86b6b790-8a3b-48a4-ad91-a60bf3b4650f

Sentença de parcial procedência para condenar a
demandada a custear o procedimento e materiais indicados,
mas julgando improcedente o pedido de indenização por
danos morais. Insurgência do demandante. Pleito de
indenização por danos morais. Cabimento. Demora
injustificada para autorizar o procedimento que acarretou
transtornos que ultrapassaram as raias do mero dissabor,
configurando dano moral indenizável. Indenização por
danos morais fixada em R$ 5.000,00, valor que atende aos
primados da proporcionalidade e da razoabilidade, no caso
concreto. Apelação provida. Demandada condenada ao
pagamento integral dos ônus de sucumbência.

Nas razões do agravo interno, o agravante aduz que a controvérsia versa
sobre condenação por danos morais decorrentes de atuação regular de plano de saúde.
Impugna os óbices das Súmulas

e
defendendo
7/STJ, 284/STF
182/STJ,
tratar-se de mera valoração jurídica da prova, com adequada fundamentação e
impugnação específica.
Alega prequestionamento da matéria e, no mérito, sustenta ausência de
negativa de cobertura, cumprimento da liminar e perda do objeto, inaplicabilidade do
CDC por se tratar de entidade de autogestão, observância do contrato e da rede
credenciada, inexistência de dano moral e necessidade de preservação do equilíbrio
atuarial.
Requer, ao final, o provimento do agravo interno para determinar o
processamento do recurso especial.
A parte agravada apresentou contrarrazões (fls. 513-519).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial em razão
do óbice da
, pois consignou a ausência de impugnação dos
Súmula n. 182/STJ
fundamentos da origem que obstou a subida do apelo nobre (fl. 476):

Por meio da análise dos autos, verifica-se que a decisão
agravada inadmitiu o Recurso Especial, considerando: (
artigo 13 da ,
) ausência de
Súmula 282/STF Lei 9.656/98
afronta a dispositivo legal ( arts. 186, 187, 188, 421, 422,
423,
, 927 e 944 do CC), ausência de
Súmula 7/STJ
similitude fática e
.
Súmula 13/STJ

Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar
especificamente: ( artigo 13 da , ausência de afronta a
dispositivo legal ( arts.
) 186,
Súmula 282/STF Lei 9.656/98
187, 188, 421, 422, 423, 927 e 944 do CC), ausência de
similitude fática e
.
Súmula 13/STJ

Documento eletrônico VDA56734703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:59
Código de Controle do Documento: 86b6b790-8a3b-48a4-ad91-a60bf3b4650f

Nos termos do III, do CPC e do parágrafo único, I, do
Regimento Interno desta Corte, não se
art. 932, art. 253,
conhecerá do Agravo em Recurso Especial que "não tenha
impugnado especificamente todos os fundamentos da
decisão recorrida".

Com efeito, o agravo interno não merece conhecimento, porquanto o
fundamento utilizado na decisão recorrida para não conhecer do agravo em recurso
especial – incidência da
em razão da ausência de adequada
Súmula n. 182/STJ
impugnação – não foi objeto de impugnação nas razões recursais, as quais se limitaram a
rebater os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do Tribunal a quo.
Desse modo, forçosa é a incidência do disposto nos arts. 932, III, e 1.021, §
1o, do CPC, segundo os quais não se conhece do recurso que não ataca especificamente
os fundamentos da decisão recorrida nos seguintes termos:

Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos
da decisão recorrida;
[...]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá
agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas, quanto ao processamento, as regras do
regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Assim, a ausência de impugnação do fundamento para não conhecimento
do agravo em recurso especial faz incidir, novamente, na espécie, por analogia, os
preceitos da Súmula n.
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de
182/STJ
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
A propósito, confiram-se estes julgados:

1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1021,
e da
, é inviável o agravo
Civil/2015
Súmula 182/STJ
interno que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Maria
AREsp n. 2.723.028/SC
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de
)
21/8/2025.

1. Razões do agravo interno que não impugnam
especificamente o fundamento invocado na deliberação
monocrática. Em razão do princípio da dialeticidade, deve
a parte agravante demonstrar de modo fundamentado o
desacerto da decisão agravada, nos termos do
§
art. 1021,
1o do CPC. Incidência da
.
Súmula 182/STJ
(AgInt no
, relator Ministro Marco
AREsp n. 2.385.024/MG
Buzzi, Quarta Turma, DJEN de
)
5/5/2025.

Documento eletrônico VDA56734703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:59
Código de Controle do Documento: 86b6b790-8a3b-48a4-ad91-a60bf3b4650f

2. É inepta a petição de agravo interno no recurso especial
que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão agravada.
(AgInt no
, relatora Ministra Nancy
REsp n. 2.130.925/SP
Andrighi, Terceira Turma, DJEN de
)
20/2/2025.

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56734703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2026 13:33:59
Código de Controle do Documento: 86b6b790-8a3b-48a4-ad91-a60bf3b4650f

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.109.298 / SP
Número Registro: 2025/0452640-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10224701320238260451
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA EMILIA MORAES DE ARAUJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF036168
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - DF056804
FERNANDA DORNELAS PARO - SP439309
RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - SP514114
AGRAVADO
: JOSE VALDIR IDALGO GONZALEZ
ADVOGADOS : GUILHERME GROPPO CODO - SP289751
ANDRE SACILOTTO IDALGO - SP322708
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA57077679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 188e28db-10ad-4ef5-8b97-eef88a334f57

AGRAVANTE : GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE
ADVOGADOS : EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - DF024923
ANDERSON DE SOUZA OLIVEIRA - DF036168
LEONARDO FARIAS FLORENTINO - SP343181
ALEXANDRE DOS SANTOS DIAS - DF056804
FERNANDA DORNELAS PARO - SP439309
RAFAEL D ALESSANDRO CALAF - SP514114
AGRAVADO
: JOSE VALDIR IDALGO GONZALEZ
ADVOGADO
: GUILHERME GROPPO CODO - SP289751
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/05/2026
25/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57077679 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 00:47:02
Código de Controle do Documento: 188e28db-10ad-4ef5-8b97-eef88a334f57